Tribunal: TJMT
Processo: 1020929-59.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1020929-59.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ARAPUTANGA.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Diego Ferreira de Souza
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Diego Ferreira de Souza, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática do delito de roubo tentado e ameaça.
Em síntese, a impetrante afirma que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, seja porque a autoridade judiciária sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas, a seu sentir, plenamente cabíveis na espécie, sobretudo pelo paciente ser tecnicamente primário, apresentar endereço fixo no distrito da culpa e ocupação lícita, bem como pela excepcionalidade das novas ordens prisionais à conta da pandemia da COVID-19.
Diante dessas considerações, invocando o princípio da presunção de inocência, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva em estima, ainda que mediante a imposição das medidas mais brandas previstas no art. 319 do CPP. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Consoante se verifica, a prisão em flagrante de Diego Ferreira de Souza foi convertida em preventiva em 06.10.2020, porque, em tese, teria praticado os delitos de roubo tentado e ameaça, contexto que está a corporificar, em princípio, o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema.
Colhe-se que “[...] Diego Ferreira de Souza foi detido, no dia 4/10/2020, logo após ter sido apontado pela vítima Lindor Ferreira de Lima (idoso) (...) como a pessoa que, supostamente, teria subtraído o valor de R$ 15,00 (quinze) reais, mediante atos violentos (...) Infere-se do boletim de ocorrência n. 2020.238757 (...) que a vítima relatou aos policiais militares que estava chegando em casa, quando foi surpreendido por Diego, já dentro da residência, que o agarrou e, em meio a luta corporal, no momento em que a gritava por socorro, Diego segurou o seu pescoço passando a lhe enforcar, conseguindo pegar a sua carteira e a quantia em dinheiro que nela estava. Extrai-se do referido boletim que a vítima reconheceu Diego quando este havia acabado de chegar em um banco que fica em frente ao supermercado Cristal, banco que é usado como ponto de encontro para uso de bebida alcóolica. Por fim, durante o deslocamento para esta cidade, Diego dizia que ‘quando saísse da cadeia, iria resolver o assunto, que iria procurar cada um para resolver o assunto e que a conversa iria ficar estreita’ [...]” (id. 60818952, pp. 03-08, sic).
Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, impôs o claustro preventivo visando o necessário resguardo da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, sob os seguintes fundamentos:
“(...) verifico que a liberdade do autuado representa risco à ordem pública e deve ser mantida, também, por conveniência da instrução criminal, já que a sua soltura importará medo/temor à vítima idosa, diante da ameaça de causar mal injusto quando saísse da cadeia.
Ademais, denota-se a gravidade em concreto do crime e periculosidade do indiciado, visto que o suposto delito foi praticado com violência em desfavor de pessoa idosa e frágil, ponderando que a vítima afirma que foi empurrada e jogada ao solo, inclusive entrou em luta corporal com o suspeito, a fim de evitar a subtração dos valores.
Restou demostrado que as cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para resguardar a integridade física da vítima. (...)” (id. 60818952, p. 07, sic).
Assim sendo, nesta análise perfunctória da prova pré-constituída, aparenta-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, evidenciando-se a necessidade da custódia do beneficiário para a garantia da ordem pública, dada a gravidade em concreto da conduta delitiva, diante do “modus operandi” adotado pelo agente, e a necessária preservação da integridade física e psicológica da vítima.
Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime foi supostamente praticado (STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).
A propósito, em caso similar, deliberou a Corte Cidadã que “(...) o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso, no qual a custódia cautelar do paciente está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa, pois o paciente, em concurso com outro agente, abordou a vítima, idoso de 62 anos, quando chegava de bicicleta em sua casa e, com o uso de arma de fogo, anunciou o assalto e o conduziu para dentro da residência, onde foi agredido com chutes no abdome e coronhadas na cabeça, que resultaram em seu encaminhamento ao pronto socorro e, temendo por sua integridade física, em sua mudança de cidade (...)” (STJ. Quinta Turma. HC 421.651/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018).
Assim, é forçoso reconhecer, ao menos por ora, a existência de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.
Ademais, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível, no presente momento processual, cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal), sendo certo que eventuais condições pessoais abonatórias, por si só, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da TCCR).
De outro norte, quanto à pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, a Recomendação n. 62/2020 CNJ, posteriormente modificada pelas Recomendações n. 68/2020 e 78/2020, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
No que concerne a tais medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “a falta de motivo para que ela subsista”. Daí decorre que a Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).
Em que pese a impetrante saliente que a prisão também deve ser reavaliada em razão da aludida pandemia, vê-se que a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o beneficiário integra, em tese, possível grupo de risco, que o estabelecimento prisional não tem adotado as medidas sanitárias preventivas ao contágio pela COVID-19 ou, ainda, que não possui condições para que o paciente, mesmo segregado, possa realizar o tratamento adequado, o que, neste momento, torna por inviável a apreciação da controvérsia no ponto, não se perdendo de vista, ainda, que o crime em que autuado foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 4o, inciso I, alínea “c”, a contrario sensu, da Recomendação 62/2020).
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 09 de outubro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada